Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. SINALIZAÇÃO VERTICAL – PREFERÊNCIA DA VIA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Preliminar de deserção.
1.1 A requerida formulou pedido de gratuidade de justiça (ID 40864605 - Pág. 11), o qual deve ser analisado pelo órgão revisor, como afirmado na decisão de ID 40864610, uma vez que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. Dessa forma não há que se falar em deserção. Preliminar rejeitada.
1.2 Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da ré recorrente.
2. Do princípio da dialeticidade
2.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
2.2 Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente almeja comprovar que não teve culpa pelo acidente. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminarde ofensa aoprincípiodadialeticidaderecursal suscitada em sede de contrarrazões.
3. Da inovação recursal.
3.1 Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de fato ou documento novo.
3.2 No caso, a requerida, baseada em documentos apresentados na contestação reafirma que não possui culpa pelo acidente e, no final, pugna pela improcedência dos pedidos autorais, e sucessivamente, caso tal pedido não seja acolhido pugna pelo reconhecimento da culpa recíproca, o que seria possível na presente circunstância, pois, em acidentes de tal natureza pode se reconhecer a culpa concorrente de ambas as partes, mesmo sem o pedido de uma das partes.
4. Dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” e que “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
5. In casu, narra a autora que, em 07/03/2022, trafegava pela QR 218, quando seu veículo SANDERO, de placa PBC-3442/DF, foi atingido pelo veículo FORD/KA, de placa PAN-1887, de propriedade da requerida, que adentrou na via principal sem observar as placas de parada obrigatória. Requer a condenação da ré no pagamento de R$ 9.165,57 pelos prejuízos sofridos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de R$ 8.770,00, a título de indenização por danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. Incontroverso o fato de que, em 07/03/2022, os veículos da autora e da ré trafegavam pela QR 218, nas proximidades do Conjunto A, quando se envolveram em acidente de trânsito.
7. A foto de ID 40864492 - Pág. 7 (e ID 40864606 - Pág. 5) indica claramente que a via por onde trafegava a ré é secundária, com sinalização vertical (e horizontal) indicando tratar-se de cruzamento no qual a requerida deveria “dar a preferência” aos veículos da via principal.
8. Dessa forma, é de se inferir que a dinâmica do acidente implique o cruzamento da via pela ré sem as devidas cautelas, qual seja, a parada para verificar a existência de veículo trafegando na via principal.
9. O laudo juntado pela ré indica que a requerida já estaria em ponto avançado do cruzamento quanto foi atingida pela autora, a qual estaria trafegando com velocidade incompatível com a via, tentando imputar a esta a culpa pelo acidente. Entretanto, além de o laudo não trazer aos autos a velocidade de tráfego da requerida, o fato incontestável é que a ré não observou a sinalização de “dar a preferência” e adentrou na via sem as devidas cautelas, trazendo para si a culpa pelo acidente.
10. Na mesma esteira, não há que se falar em culpa concorrente, a uma porque resta claro que a requerida deu causa ao acidente por não respeitar as normas explícitas de trânsito, e a duas por não haver provas ou indícios de que a autora tenha agido com imprudência.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.